Tribunal: TJPA
Processo: 0030680-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0030680-98.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: CLEITON HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA, DOUGLAS FERREIRA FRANCO, TIAGO NUNES DO ESPIRITO SANTO, MARCELO FERNANDO BATALHA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 14, II e 29, TODOS DO CPB. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGIME ESTABELECIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância de na sentença condenatória ter sido fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena não confere, por si só, o direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os pressupostos que justificaram a prisão preventiva, como se mostra ser o caso in concreto. Todavia, até o trânsito em julgado da sentença condenatória deverão lhe ser assegurados os direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,
no intuito de que se compatibilize em relação ao embargante TIAGO NUNES DO ESPÍRITO SANTO, o cumprimento de sua pena ao regime semiaberto, observados os critérios de unificação pelo Juízo da Execução.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los em parte
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEITON HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA, DOUGLAS FERREIRA FRANCO
e
TIAGO NUNES DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. Acórdão de ID 7240059, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos réus Tiago Nunes do Espírito Santo e Cleiton Henrique Vieira de Souza; bem como, conheceu e deu parcial provimento ao apelo do acusado Douglas Ferreira Franco, para, após redimensionamento da pena, tendo em vista a compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência, imputar-lhe a nova pena DEFINITIVA e CONCRETA, de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos, consoante ementa abaixo destacada:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, E §2º-A, I, C/C ARTIGOS 14, II, E 29, TODOS DO CPB .RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA NA CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO CONSUMAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. TESES RECHAÇADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES. NÃO PROCEDÊNCIA. COOPERAÇÃO E INEQUÍVOCO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.INVIABILIDADE. ATITUDE DE VIGILÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS, IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. ATENUANTE DA MENORIDADE PREPONDERANTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TENTATIVA.REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MATÉRIA A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO.PENA DE NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 597, da Lei Adjetiva Penal, se depreende-se dos autos que o D. Magistrado a quo manteve o encarceramento do apelante com espeque, especialmente, no fato de ser reincidente em crime doloso contra o patrimônio, e ainda, por responder a outro processo criminal pela prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, bastante a dar ensejo à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. De outra banda, o pleito para que acusado recorra em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. Não há como se reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, haja vista que a conduta do réu não pode ser considerada como de reduzido grau de reprovabilidade ou mínima ofensividade, a ensejar a desnecessidade de pena.

4. Quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

5. A desistência voluntária é do que uma espécie de tentativa qualificada na qual o agente inicia a execução de um crime e, durante o iter criminis, desiste voluntariamente de prosseguir na sua execução, de modo que o delito não se consuma por vontade do próprio agente.

6. Se os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é o bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas.

7. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante, se este teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao permanecer em atitude de vigilância durante a ação, pretendendo, com isso, garantir a fuga e concretização do crime.

8. A utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa, in casu, em indevido bis in idem, posto que tal circunstância não fora empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal.

9. Pesa em desfavor do réu as circunstâncias em que o delito fora cometido, tendo por base que a vítima trata-se de pessoa com 60 (sessenta) anos de idade, o qual teve sua residência invadida por meliantes, durante, inclusive, período de repouso noturno.

10. A atenuante etária deve preponderar sobre qualquer circunstância, eis que possui natureza subjetiva e inexistem outras agravantes.

11. Revelado que o iter criminis foi quase todo percorrido, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à vontade do réu, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço).

12. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, ocorrendo a suspensão da obrigação pelo período de 05(cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

13. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

14. Recursos conhecidos, sendo negado provimento aos apelos interpostos pelos réus Marcelo Fernando Batalha dos Santos, Tiago Nunes do Espírito Santo e Cleiton Henrique Vieira de Souza; e, parcialmente provido o recurso do réu Douglas Ferreira Franco, para, após redimensionamento da pena, tendo em vista a compensação da atenuante da menoridade com a agravante da reincidência, imputar-lhe a nova pena DEFINITIVA e CONCRETA, de 06 (seis) anos, 03 (três)meses e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.”

Em
razões
(ID 7524524), sustenta o embargante que interposição dos presentes aclaratórios dar-se com o fim de modificar a decisão embargada ou prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, requerendo a expressa manifestação desta Corte acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar dos acusados, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto.

Nestes termos, requer a reforma da decisão para que seja sanada a omissão do julgado, em virtude de tratar-se de matéria de ordem pública que deveria ser analisada de ofício.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste explicitamente acerca da aventada omissão, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 8602371), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo provimento dos embargos, a fim de que a contradição seja sanada.

O
Custos Iuris,
r
epresentado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo conhecimento e acolhimento do esmero defensivo, a fim de que seja operada a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto imposto aos embargantes.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
CLEITON HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA, DOUGLAS FERREIRA FRANCO
e
TIAGO NUNES DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. Acórdão de ID 7240059, ao argumento de que o
decisum
colegiado apresenta contradição e omissão, uma vez que não apreciada a necessidade de revogação da custódia cautelar dos acusados, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto.

No entanto,
razão assiste à defesa, apenas em parte.

A sentença condenatória determinou ao réu as seguintes penas:

-
Douglas Ferreira Franco
, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(réu reincidente), e 94 (noventa e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30(um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo do delito;

-
Tiago Nunes do Espírito Santo e Cleiton Henrique Vieira de Souza,
igualmente, a 05 (cinco)

nos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ao réu
Cleiton Henrique Vieira de Souza (regime semiaberto)
foi
concedido o direito de apelar solto.

Aos réus

Douglas Ferreira Franco (regime fechado)
e
Tiago Nunes do Espírito Santo (regime semiaberto),
entretanto, foi negado o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Especificamente quanto ao recurso interposto por
DOUGLAS FERREIRO FRANCO
, ao qual foi estabelecido o regime inicial fechado e indeferido o direito de apelar em liberdade, foi examinado por esta Corte o pleito de pedido de revogação de prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Do recurso interposto pelo réu DOUGLAS FERREIRO FRANCO:

2.1. Do recebimento do recurso no efeito suspensivo. Da revogação da prisão preventiva ou recolhimento domiciliar:

Pugna a defesa pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, com a revogação da prisão preventiva ou recolhimento domiciliar do réu.

Em que pese o pedido da defesa, não há falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 597, da Lei Adjetiva Penal.

Com efeito,
depreende-se dos autos que o D. Magistrado a quo manteve o encarceramento do apelante Douglas Ferreiro Franco, com espeque, especialmente, no fato de ser reincidente em crime doloso contra o patrimônio, e ainda, por responder a outro processo criminal pela prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, bastante a dar ensejo à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inexiste, outrossim, alteração fática capaz de justificar a revogação da medida extrema, segundo exegese do art. 316 do CPPB.

De outra banda, o pleito para que acusado recorra em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art.30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

‘Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça’.”
(grifei)

Reformada a dosimetria imposta ao réu
DOUGLAS FERREIRA FRANCO
por esta instância
ad quem
, a pena a ele atribuída passou a ser de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito.

No que tange ao réu

CLEITON HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA,
pleiteada pelo
Parquet
de 1º Grau a decretação da prisão preventiva de tal recorrente, o acórdão combalido assim consignou:

“3.3. Do pedido de decretação de prisão preventiva em relação ao réu CLEITON HENRIQUEVIEIRA DE SOUZA:

Na decisão condenatória, o Juiz a quo concedeu ao apelante Cleiton Henrique Vieira de Souza o direito de recorrer em liberdade, em face de que estava respondendo ao processo fora do cárcere.

Em manifestação de fls. 179, entretanto, o RMP pugna pela revogação das medidas alternativas à prisão e a decretação da prisão preventiva do réu Cleiton Henrique Vieira de Sousa, por necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, em virtude do descumprimento da monitoração eletrônica anteriormente estabelecida e do envolvimento pela prática de novo crime (Processo n.º 0014817-68.2020.8.14.0401).

Não obstante, não havendo, na hipótese, irresignação ministerial, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, descabe impor agravamento à situação do réu por esta Instância recursal, sob risco de se incorrer in reformatio in pejus, de modo que cabe ao Juízo de 1º grau o exame do indigitado pleito.”

A que se pode notar, após reforma da sentença de 1º Grau,
aos três embargantes foi estabelecido o regime de cumprimento de pena SEMIABERTO
. Ao recorrente
TIAGO NUNES DO ESPÍRITO SANTO
, foi indeferido pelo Juízo singular o direito de recorrer em liberdade, e a revogação de sua constrição cautelar sequer foi trazida pela defesa em sede de recurso de apelação.

Em consulta ao INFOPEN/PA, observa-se que o réu em epígrafe responde pelo Processo de n.º 0030680-98.2019.8.14.0401, ora em apuração, na condição de PRESO, sob o REGIME DE CUSTÓDIA FECHADO. O réu, porém, responde a outros três processos, um dos quais na condição de condenado, cabendo, portanto, ao Juízo da Execução, a adequação do regime de cumprimento de pena a ser interposto, após unificação das penas.

Em relação ao réu
DOUGLAS FERREIRA FRANCO
, este também teve a custódia cautelar mantida pelo juízo monocrático. Este Tribunal
ad quem
, alterou o regime inicial de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, após minoração da pena irrogada. Pleiteada pela defesa a revogação da custódia preventiva, ressaltou-se que a hipótese atrai da competência da Seção de Direito Penal e que a ação correta a ser manejada é o
habeas corpus
.

Em consulta ao INFOPEN/PA, observa-se que o réu em epígrafe responde pelo Processo de n.º 0030680-98.2019.8.14.0401, ora em apuração, na condição de PRESO, em REGIME DE CUSTÓDIA
SEMIABERTO
.

Ao réu
CLEITON HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
, condenado ao cumprimento da pena em regime
SEMIABERTO
, foi
concedido pelo Juízo o direito de apelar em liberdade
. Requerida pelo
Parquet
, nesta segunda instância, a revogação das medidas alternativas à prisão e a decretação da prisão preventiva do acusado, essa 1ª Turma de Direito Penal, em homenagem ao princípio do
non

reformatio in pejus
, determinou o cabimento da análise ao juízo monocrático.

Em consulta ao INFOPEN/PA, inclusive, observa-se que o réu em epígrafe responde ao Processo de n.º 0030680-98.2019.8.14.0401, ora em apuração, na condição de
SOLTO
.

Relativamente ao réu Marcelo Fernando Batalha dos Santos, não embargante, em consulta ao INFOPEN/PA, observa-se que ele também responde ao Processo de n.º 0030680-98.2019.8.14.0401, ora em apuração, na condição de
SOLTO
.

No que tange à tese de
incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto
, cumpre destacar que, a circunstância de, na sentença condenatória, ter sido fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena não confere, por si só, o direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os pressupostos que justificaram a prisão preventiva, como se mostra ser o caso in concreto.

Assim, o sentenciado condenado a cumprir pena em regime semiaberto deve, em princípio, ficar encarcerado, salvo, evidentemente, situações excepcionais, como eventual falta de vaga no estabelecimento prisional adequado.

Todavia, até o trânsito em julgado da sentença

condenatória deverão lhe ser assegurados os direitos concernentes ao

regime prisional nela estabelecido, como bem ressaltar a nobre Procuradora de Justiça em judicioso parecer.

Veja-se a jurisprudência da Corte Superior de Justiça a esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. Como delineado no decisum combatido, a validade da prisão foi atestada por ocasião do julgamento do RHC n. 155.427/MG, em que foi negado provimento ao recurso da defesa, diante da existência de motivos concretos para a imposição da constrição cautelar (grande quantidade de droga apreendida e reiteração delitiva), que foram referidos pelo juízo sentenciante na parte em que negou o recurso em liberdade.

3. No que se refere à tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena imposto no édito condenatório, "[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021, destaquei).

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 725.564/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO CARREGADA COM 15 MUNIÇÕES INTACTAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, sobretudo porque a negativa do recurso em liberdade, ao que se tem dos autos, está amparada na reiteração delitiva do agravante.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 708.842/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2022.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os acolho, somente em parte,
no intuito de que se compatibilize em relação ao embargante
TIAGO NUNES DO ESPÍRITO SANTO
, o cumprimento de sua pena provisória ao regime semiaberto, observados os critérios de unificação de penas pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022